Tribunal: TJBA
Processo: 0548111-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548111-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS SENA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): V/J ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSALVADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1991. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DO ADICIONAL. DETERMINAÇÃO. DEMAIS PRETENSÕES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – Inocorre cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, eis que despicienda para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. II – Constatado que o pedido do autor/apelante diz respeito à pretensão de recebimento cumulativo de gratificação e adicional sobre os quais reside responsabilidade da Autarquia Municipal de Trânsito desta Capital, descabe o litisconsórcio passivo necessário com o ente federativo que a instituiu, pois, a princípio, não há como imputar-lhe responsabilidade pelo pagamento. PRELIMINAR REJEITADA. III – O Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE e a Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE), previstos aos servidores públicos do Município de Salvador, por constituírem vantagens de natureza jurídica e fatos geradores idênticos, não podem ser cumulados sobre o mesmo período laborado, conforme vedação do artigo 68, §3º, da Lei Complementar nº 01/1991. IV – Deve-se reconhecer o pedido subsidiário formulado na demanda, para garantir ao servidor o Adicional, pelo período extrajornada, mesmo em operações especiais instituídas por Decreto, quando extrapolarem a jornada ordinária do servidor. V – Na linha dos precedentes desta Corte, não merecem as alegações atinentes à supressão do intervalo entre jornadas, pois não comprovada (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), e à compensação por danos existenciais, devido à imposição de longas e exaustivas jornadas laborais ao apelante, vez que o trabalho eventualmente realizado em horas extras não constitui ato ilícito capaz de ensejar a indenização extrapatrimonial pretendida. VI – Caso verificada eventual verba retroativa, a ser apurada em liquidação de sentença, com respeito à prescrição quinquenal, deve a acionada proceder ao pagamento dos valores, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, e com juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, na forma definida em sede de repercussão geral, pelo STF (RE 870.947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1.495.146/MG – Tema 905). VII – Modificada a sentença, e observada a sucumbência recíproca entre as partes, cada uma delas deve arcar com metade das custas, observada a isenção que beneficia a Fazenda Pública, enquanto, para os honorários, verificada a iliquidez da condenação, deve ser aplicada a regra contida no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0548111-13.2018.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante EDMILSON DOS SANTOS SENA e como Apelada a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de Maio de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA